Tribunal: TJDFT
Processo: 0739999-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739999-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO NUNES DA COSTA JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por FRANCISCO NUNES DA COSTA JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta pelo apelante, julgou improcedente o pedido para obrigar o réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A a cessar os descontos mensais em sua conta recorrente relativos a contratos de empréstimos realizados entre as partes. Sem preparo, diante do benefício da gratuidade de justiça deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 32276319). O apelante protocolou pedido de desistência do recurso, em razão de realização de acordo extrajudicial com o réu. A interposição de apelação como recurso inominado é vício sanável, em razão da aplicação do princípio da fungibilidade, desde que interposto tempestivamente, como é a hipótese dos autos. Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso. Nada obstante, em razão do pedido de desistência apresentado e com fundamento no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por FRANCISCO NUNES DA COSTA JUNIOR nos termos do pedido contido no ID 34446299. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator Brasília-DF, 21 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator